Tribunal: TJSP
Processo: 0500871-31.2012.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas dos exercícios de 2007, 2010 e 2011 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas dos exercícios de 2007, 2010 e 2011 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.